Tribunal: TJSP
Processo: 1019224-45.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
MONITÓRIA – AUTOR QUE TERIA QUITADO DÍVIDAS PESSOAIS DA RÉ – AUSÊNCIA DE QUALQUER COMPROVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO INDICADA – PARTES QUE VIVIAM EM UNIÃO ESTÁVEL À ÉPOCA EM QUE AS CONTAS FORAM PAGAS - EMBARGOS ACOLHIDOS – MONITÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389923
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019224-45.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS
AUGUSTO CARQUEIJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada FERNANDA GOMES
CLERICI SIMÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019224-45.2016.8.26.0001 -Voto no 31776-ASY
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1019224-45.2016.8.26.0001
Comarca : SÃO PAULO
5a VARA CÍVEL DO FÓRUM
REGIONAL DE SANTANA
Juíza
: PATRÍCIA PIRES
Ação : MONITÓRIA
Apelante : MARCOS AUGUSTO CARQUEIJO
Apelada : FERNANDA GOMES CLERICI SIMÕES
VOTO No 31776
MONITÓRIA AUTOR QUE TERIA QUITADO DÍVIDAS PESSOAIS
DA RÉ
AUSÊNCIA DE QUALQUER COMPROVAÇÃO DA
OBRIGAÇÃO INDICADA PARTES QUE VIVIAM EM UNIÃO
ESTÁVEL À ÉPOCA EM QUE AS CONTAS FORAM PAGAS -
EMBARGOS ACOLHIDOS
MONITÓRIA IMPROCEDENTE

SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação monitória, ajuizada por Marcos Augusto
Carqueijo contra Fernanda Gomes Clerici Simões, que ensejou a
oposição de embargos, acolhidos pela respeitável sentença de fls.
560/561, cujo relatório adota-se, que reconheceu que o autor é
carecedor da ação, decretando a sua extinção, condenando o autor
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 20% do valor atualizado da causa.
Inconformado, apela o autor alegando, em suma, que
conforme documento de fls. 118/121 a própria recorrida afirmou
que apenas voltou a exercer sua profissão no final do ano de 2014 e
que ele pagou suas despesas pessoais até abril/2015. Afirma que
referido documento é prova escrita hábil, com eficácia executiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019224-45.2016.8.26.0001 -Voto no 31776-ASY
3
Sustenta que seu depoimento pessoal confirmou o alegado, ao passo
que há contradições no depoimento da recorrida com os documentos
juntados. Pede, ao final, o provimento do apelo.
O recurso foi preparado e respondido.
É o relatório.
Cuida-se de ação monitória movida pelo ora apelante,
sob a alegação de que a ré, sua ex-companheira, lhe pediu para que
pagasse algumas contas pessoais, no valor total de R$2.731,76, se
comprometendo a reembolsá-las posteriormente, assim que tivesse
em melhores condições, porém todas as tentativas de cobrança
restaram infrutíferas.
Pois bem. Leciona o ilustre Professor Vicente Greco
Filho, in “Considerações sobre a Ação Monitória”, Revista de
Processo, no 80, outubro/dezembro de 1995, RT, que:
“[...] O procedimento monitório é o instrumento para a
constituição do título, a partir de um pré-título, a prova
escrita da obrigação, em que o título se constitui não
por sentença de processo de conhecimento e cognição
profunda, mas por fatos processuais, a não apresentação dos embargos, sua rejeição ou
improcedência. Em resumo, qualquer prova escrita de
obrigação de pagamento em dinheiro ou entrega de
coisa fungível ou determinado bem móvel é um pré-título
e que pode vir a ser título se ocorrer um dos fatos acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019224-45.2016.8.26.0001 -Voto no 31776-ASY
4
indicados” (p. 156) [...]
Nestes termos, o processo monitório exige, do
documento ofertado, eficácia menor, contra o devedor, do que
aquela necessária ao processo de execução, mas maior do que o
reclamado no processo de conhecimento. O documento deve ter o
reconhecimento, direto ou indireto, da obrigação pelo devedor.
A finalidade da monitória é a obtenção do cumprimento
da obrigação, sem ônus para o devedor (artigo 701, § 1o, do Código
de Processo Civil) e, no caso de resistência, a constituição de título
executivo judicial (artigo 702, §8o do Código de Processo Civil).
Não é qualquer prova escrita que serve à monitória,
senão a que contenha, de maneira precisa, o reconhecimento de
obrigação de pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa
fungível ou de determinado bem móvel, cujo documento, por
qualquer razão, apresente-se desprovido de eficácia executiva.
No caso dos autos, as partes controvertem acerca da
dívida alegada. A ré insiste que ele sequer pagou as contas indicadas
e realmente os comprovantes acostados à inicial não indicam de
maneira inequívoca o pagamento pelo apelante, ressaltando-se que o
fato de estar na posse de referidos boletos não significa
necessariamente que os tenha pago.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019224-45.2016.8.26.0001 -Voto no 31776-ASY
5
O documento indicado pelo apelante de fls. 118/121,
indica que a recorrida afirmou em ação de alimentos que voltou a
exercer sua profissão em 2014, ao passo que os valores indicados
pelo apelante foram pagos em fevereiro, março, abril e maio/2015,
aliás, quando as partes ainda viviam em união estável, conforme o
depoimento pessoal do próprio autor (fls. 562), não sendo demais
lembrar que as dívidas contraídas durante o convívio pertencem a
ambos os cônjuges.
Assim, não havendo comprovação efetiva da dívida
alegada, o acolhimento dos embargos e a extinção da ação eram
medidas de rigor.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES

Relator